Tribunal: TJDFT
Processo: 0753653-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. CITAÇÃO. DEMORA. FALHA DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. ENDEREÇO FORNECIDO PELA PARTE AO FISCO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com abalizada doutrina, a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na execução fiscal.
2. Uma vez que a demora na efetivação da citação em tempo hábil seja atribuível ao serviço judiciário, não se configura a prescrição. Aplica-se, na hipótese, o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a interrupção do prazo prescricional retroagir à data da propositura da ação.
3. No caso, o mandado de citação foi expedido para o endereço fornecido pela própria parte agravante ao fisco e recebido sem objeção pelo funcionário do condomínio, incidindo o disposto no artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil.
4. A impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados nas contas bancárias em que possui valores. Nesse contexto, constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, do qual não se desincumbiu a agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.